Tribunal: TJDFT
Processo: 0727606-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ATENDIMENTO.
1. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública. Determinou-se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública.
2. A atualização do crédito deve ser feita pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021.
3. Agravo de instrumento desprovido.